Tribunal: STJ
Processo: 0296954-67.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 847918 - SP (2023/0296954-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE COM
HABEAS CORPUS
REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE OITIVA DO APENADO
PERANTE
A
AUTORIDADE
JUDICIAL.
EXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão que concedeu
para afastar o
habeas corpus
reconhecimento de falta grave pelo agravado.
2. O Ministério Público alega que inexiste constrangimento ilegal,
sustentando que a oitiva do apenado perante a autoridade administrativa,
assistido por advogado, é suficiente, sendo desnecessária nova oitiva perante
o Juiz da execução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a oitiva
judicial do apenado antes da regressão de regime prisional em caso de
reconhecimento de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a oitiva
prévia do apenado pelo Juízo da Execução antes da regressão definitiva de
regime, conforme o art. 118, § 2o, da LEP.
5. A decisão agravada reconheceu a existência de constrangimento
ilegal, pois a falta de oitiva judicial do apenado configura violação ao devido
processo legal.
Documento eletrônico VDA50203835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d0c96bfd-2c0f-4eff-98da-3e50839bed60

6. A decisão judicial que reconheceu a falta grave e determinou a
regressão de regime foi considerada nula por não observar a exigência de
oitiva judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A oitiva prévia do apenado pelo Juízo da
Tese de julgamento:
Execução é necessária antes da regressão de regime prisional em caso de
reconhecimento de falta grave. 2. A ausência de oitiva judicial configura
constrangimento ilegal, tornando nula a decisão administrativa que reconhece
a falta grave e determina a regressão de regime".
LEP, art. 118, § 2o; CPP, art. 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp 1.928.971/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
; STJ, AgRg no HC
03/08/2021
726.758/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
; STJ,
19/04/2022
HC 478.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
.
26/02/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d0c96bfd-2c0f-4eff-98da-3e50839bed60

AgRg no HABEAS CORPUS No 847918 - SP (2023/0296954-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE COM
HABEAS CORPUS
REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE OITIVA DO APENADO
PERANTE
A
AUTORIDADE
JUDICIAL.
EXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão que concedeu
para afastar o
habeas corpus
reconhecimento de falta grave pelo agravado.
2. O Ministério Público alega que inexiste constrangimento ilegal,
sustentando que a oitiva do apenado perante a autoridade administrativa,
assistido por advogado, é suficiente, sendo desnecessária nova oitiva perante
o Juiz da execução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a oitiva
judicial do apenado antes da regressão de regime prisional em caso de
reconhecimento de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a oitiva
prévia do apenado pelo Juízo da Execução antes da regressão definitiva de
regime, conforme o art. 118, § 2o, da LEP.
5. A decisão agravada reconheceu a existência de constrangimento
ilegal, pois a falta de oitiva judicial do apenado configura violação ao devido
processo legal.
6. A decisão judicial que reconheceu a falta grave e determinou a
regressão de regime foi considerada nula por não observar a exigência de
oitiva judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A oitiva prévia do apenado pelo Juízo da
Tese de julgamento:
Execução é necessária antes da regressão de regime prisional em caso de
reconhecimento de falta grave. 2. A ausência de oitiva judicial configura
constrangimento ilegal, tornando nula a decisão administrativa que reconhece
a falta grave e determina a regressão de regime".
LEP, art. 118, § 2o; CPP, art. 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp 1.928.971/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
; STJ, AgRg no HC
03/08/2021
726.758/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
; STJ,
19/04/2022
HC 478.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
.
26/02/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de fls. 163-167, que concedeu o presente
para afastar o reconhecimento de falta grave pelo agravado.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, o
busca a reconsideração da decisão
Parquet
agravada alegando, em suma, que não há constrangimento ilegal a ser sanado na via
eleita, uma vez que é suficiente à manutenção da decisão que reconheceu a prática de
falta grave e determinou a regressão de regime a oitiva do apenado perante a autoridade
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

administrativa assistido por advogado, não sendo necessária nova oitiva perante o Juiz da
execução criminal, colacionando diversos precedentes da Corte Suprema que
supostamente militam em favor da tese ministerial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, denegar o
.
habeas corpus
Instada a se manifestar, a defesa deixou transcorrer o prazo para oferecer
contrarrazões (fl. 191).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Reconstituo os fundamentos da decisão agravada (fls.164-167-grifei):
[...]
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução
interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 102/104):
Importa considerar, de início, que a teor do art. 563 do Cód. de Proc. Penal,
o pronunciamento de nulidade processual tem como pressuposto a
demonstração de prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso em tela.
No caso em tela, não se demonstrou e não se vislumbra a ocorrência de
nulidade do procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar
imputada ao sentenciado.
O prazo previsto no âmbito administrativo para o enceramento do
procedimento disciplinar, arts. 61 e 62, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, é de natureza imprópria e
vincula, tão somente, a autoridade administrativa.
A oitiva do sentenciado foi realizada, regularmente, perante a digna
, que possui atribuição para apuração de falta
autoridade administrativa
disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 47, da LEP, oportunidade
em que o agravante era assistido por advogado da FUNAP.
Inviável, também, o recolhimento da prescrição da falta disciplinar, tendo
em vista que, por ausência de previsão legal específica, o prazo prescricional é
o previsto no art. 109, VI, do Cód. Penal, ou seja, 3 (três) anos.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

A competência para apurar e sancionar falta disciplinar no âmbito do
sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da autoridade administrativa,
com posterior controle judicial de legalidade, o que não importa em reexame
do mérito.
Ademais, eventual excesso ou desvio de execução, a teor do art. 186, III,
da LEP, poderá ser suscitado pelo sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a r. decisão administrativa.
A r. decisão judicial contra a qual se insurge o agravante reconheceu a
legalidade do procedimento e a existência de justa causa para a aplicação da
sanção.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o reconhecimento e a
anotação da falta disciplinar de natureza grave imputada ao sentenciado,
prevista no art. 39, I, II e V, combinado com o art. 50, VI, ambos da LEP,
tendo em vista que praticou ato de insubordinação e de desrespeito a
funcionário, conforme apurado no Procedimento Disciplinar 333/2019.
O sentenciado, de modo impositivo e intimidatório, disse: “vou jogar papo
reto senhor, não fico nessa unidade comédia, vocês são um bando de
arrombados, quero meu bonde e vou fazer o que for necessário para conseguir
ir embora daqui, vou tumultuar esse prédio” (fls. 57).
Nesse sentido, são os depoimentos dos agentes de segurança penitenciários
Renan Carlos Teixeira e José Augusto da Silva Souza (fls. 57 e 59).
Nada há a infirmar os testemunhos dos agentes públicos ou a indicar que
tivesse qualquer motivo para, indevidamente, prejudicar o sentenciado.
A negativa do sentenciado restou isolada (fl. 58) (grifos acrescidos).
Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que, de acordo com a jurisprudência de desta Corte, "nas
hipóteses em que o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão do regime prisional,
contudo, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o § 2o
(AgRg no
do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo Juízo da Execução"
REsp 1.928.971/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/08/2021
, DJe de
, grifos acrescidos), razão pela qual merece reforma o acórdão
10/08/2021
impugnado.
Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
FALTA GRAVE. REGRESSÃO PRISIONAL DEFINITIVA. OITIVA
PRÉVIA DO APENADO EM JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. "Em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
consoante exegese do art. 118, § 2o, da lei de Execução Penal, é necessária a
"
prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de regime
(AgRg no HC n. 726.758/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
19/4/2022
25/4/2022
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

2. Agravo regimental provido para declarar nula a transferência do
agravante ao regime fechado, devendo ser refeito o procedimento executivo,
agora com a oitiva prévia do apenado perante o juízo competente (Processo no
0004473-64.2021.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto/SP).
(AgRg no HC 726.911/SP, relator o Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), julgado em
, DJe
04/10/2022
de
, grifos acrescidos).
07/10/2022

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA
GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
REGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
RECONHECIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo
Tribunal Federal, não mais admite a utilização do habeas corpus como
substituto do recurso próprio. Verificada, entretanto, ilegalidade flagrante,
caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como forma de cessar o
constrangimento ilegal.
2. Este Tribunal possui orientação no sentido ser ''desnecessária a
realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se
ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento
administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla
defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
).
6/11/2015
3. No entanto, quando o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão
definitiva do regime prisional, o § 2o do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia
do apenado pelo Juízo das execuções, o que não ocorreu na hipótese dos autos,
. Precedentes.
configurando, assim, o apontado constrangimento ilegal
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar afastar o reconhecimento da falta grave, determinando-se a
realização de audiência de justificação (art. 118, § 2o da LEP).
(HC 478.649/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifos acrescidos).
26/02/2019
15/03/2019
Ante o exposto,
para afastar o reconhecimento da falta grave e,
concedo a ordem
considerando que a sua prática ocorreu em
, ou seja, a mais de 3 anos, para
24/04/2019
reconhecer a sua prescrição, determinando a exclusão da citada infração do prontuário do
apenado, de forma que ficam sem efeito as consequências advindas do seu reconhecimento.

Como se vê, inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista
que, a despeito das afirmações ministeriais, restou demonstrada a existência de
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de falta grave com a regressão de
regime que, segundo a pacífica jurisprudência deste Tribunal, pressupõe a prévia oitiva
do apenado perante o Juiz da execução criminal, na forma exigida pelo art. 118, § 2o, da
LEP.
Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
DISCIPLINAR GRAVE. OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA ASSEGURADOS. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a
realização de audiência de justificação judicial para apuração de falta grave, desde que haja
procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido, assegurando-
se o contraditório e a ampla defesa, com a participação de advogado constituído ou defensor
público nomeado.
2. No caso, o agravante foi devidamente ouvido no âmbito administrativo, acompanhado
de defesa técnica, não havendo regressão de regime.
3. A alegação de ausência de provas suficientes e o pleito de desclassificação para falta
de natureza média demandariam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. "A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de
fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna
inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em
, DJe
).
20/10/2020
19/11/2020
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.004.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
10/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME
ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO QUE SE LIMITOU
A DISCORRER SOBRE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HC COMO
SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Esta Corte entende que, de acordo com art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o
descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão
domiciliar ou em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração disciplinar de
natureza grave. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

III - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for
praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional,
inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva
ao regime mais severo. Precedentes.
IV - O cometimento de falta grave pelo apenado, por si só, quando praticado no curso da
execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional em relação ao que anteriormente
se encontrava, inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer
desproporcionalidade, em consonância com o art. 118, caput e inciso I, da Lei de Execução
Penal. Precedentes.
V - A desconstituição da premissa de que a conduta do agravante constitui falta grave
demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.
Precedentes.
VI - No mais, o presente agravo limitou-se a discorrer sobre a possibilidade da utilização
do habeas corpus como sucedâneo recursal, caso em que tem aplicabilidade o disposto no
enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifei]
26/2/2024
29/2/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: b03622a4-9011-4a50-a03a-4b5d441393aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 847.918 / SP
Número Registro: 2023/0296954-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028762620188260509 00049062920218260509 00054197020168260509 00140643320168260041
140643320168260041 28762620188260509 49062920218260509 54197020168260509
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 2e4ebebe-1276-4f65-bfe1-3024cb90e44a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 2e4ebebe-1276-4f65-bfe1-3024cb90e44a